Tribunal: TJBA
Processo: 0505178-77.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505178-77.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CONSTANTINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO

APELADO: LUZIA DOS ANJOS CONCEICAO

Advogado(s)
:

A
PELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AUTOR
A
ACOMETID
A
DE
BÓCIO MULTINODULAR
.

NECESSIDADE DE
EXAME
.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO MÁXIMO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE COROLÁRIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. INTEGRIDADE À SAÚDE PRESERVADA. FORNECIMENTO DE
TRATAMENTO MÉDICO
GRATUITO A PESSOAS CARENTES. PRECEDENTE DO STF. PODER PÚBLICO É OBRIGADO A GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA JULGADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793 DO STF. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
PELOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 1002 DO STF.

SENTENÇA MANTIDA.

APELOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.